Tribunal: TJDFT
Processo: 0747676-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO EXISTENTE (OMISSÃO E OBSCURIDADE). ACOLHIDOS, E SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Adequada a presente via recursal para análise de questão jurídica que satisfaz a pretensão da parte embargante, relativa à não apreciação da sucumbência recíproca fixada na fase de conhecimento.
III. O princípio da causalidade aduz que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou ao incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais (Código de Processo Civil, artigo 85, § 10, do CPC); ademais, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (Código de Processo Civil, artigo 86).
IV. No caso concreto, cumpre esclarecer/retificar que, em razão de o recurso de apelação ter sido integralmente desprovido (EDcl no REsp 1746789/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 03/10/2018), a parte embargante arcará com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor inicialmente fixado, mantida a proporção outrora estabelecida (80%).
V. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
VI. Embargos acolhidos para sanar omissão e obscuridade, mas sem efeito infringente ao acórdão ora revisto.